Tribunal: STF
Processo: HC 265525
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wilson Luna da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 8.615/2015. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Sobre o pedido de indulto com base nos Decreto n. 8.615/2015, a Corte estadual compreendeu não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que o apenado foi condenado por crime hediondo. 



    2. O entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior segundo a qual é vedada a concessão de indulto ou de comutação aos condenados por crimes hediondos ou outros a eles equiparados (Regra do art. 2°, I, da Lei n. 8.072/1990 e do art. 5º, XLIII, da CF). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.020.871 AgR, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja cassada a decisão prolatada pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que seja indultada as penas do paciente nos termos dos art. 1º, XII, a e art. 9º parágrafo único, do Decreto Nº 8.615/2015”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de concessão de indulto em casos de condenados por crime hediondos. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado:



    Ora, o sentenciado foi condenado em razão da prática de crime hediondo ou equiparado (homicídio qualificado), de modo que não pode ser agraciado com indulto ou comutação, em face da vedação inserta no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.



    Nesse viés, o acórdão impugnado ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte que compreende que o instituto do indulto não pode alcançar os condenados por crimes hediondos ou equiparados por expressa vedação constitucional, cito nesse sentido o seguinte acórdão:



    [...]



    3. Consoante assentou o Tribunal de origem, “é entendimento já sedimentado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, que o instituto do indulto não pode ser estendido aos condenados por crimes hediondos, por expressa vedação constitucional (art. 5º, XLIII, da CRFB) e legal (art. 2º, I, da Lei nº 8.072/90), neste ponto encontrando limite, portanto, a competência privativa do Presidente da República para a definição dos critérios para a concessão do referido benefício”.



    [...]



    (HC 214.297 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente